Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA LACTANTE. HORÁRIO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0736757-92.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para obrigá-lo a garantir à autora o direito de amamentar o filho. O agravante afirma que é vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público. Assevera que a legislação que concede o direto à amamentação durante o horário de expediente é inconstitucional. Pede a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento do preparo. Liminar indeferida (ID 59091694). Contrarrazões apresentadas (ID 59938218).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a probabilidade do direito da parte agravada restou demonstrada, uma vez que o art. 61, § 6o, da LC 840/2011, acrescido pela recente LC 1.034/24, expressamente estipula que “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”. Portanto, a agravada, servidora lactante, tem respaldo legal para utilização da jornada diferenciada.
5. Registra-se que a concessão da tutela de urgência resguarda o direito fundamental à amamentação. Ainda, conforme bem pontuou o Ministério Público, o poder público, as instituições e os empregadores têm a obrigação de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, nos termos do art. 9o do ECA.
6. Em que pese a alegação do Distrito Federal de que a LC 1.034/2024 sofre vício de inconstitucionalidade formal, a servidora faz jus ao exercício desse direito até que sobrevenha decisão judicial declarando a norma inconstitucional, o que não é o caso.
7. Muito embora a tutela pleiteada possua natureza satisfativa, não tem caráter irreversível, podendo ser modificada caso haja sentença favorável ao Ente Distrital. Logo, possível a sua concessão em cognição sumária.
8. Portanto, merece ser mantida a decisão do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para permitir o horário diferenciado para a servidora lactante, conforme autorização legal.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.